Tribunal: TJDFT
Processo: 0052117-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052117-40.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: IEDA DA SILVA MELO, HUDSON DA SILVA MELO, WALDIRENE MELO DE SOUZA, JAILSON DA SILVA MELO, LUCIELE DUTRA DA SILVA MELO, WALKYRIA CRISTINA DA SILVA MELO BRITO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Ciente do Ofício da COORPRE que comunicou o cancelamento do precatório (ID 73836920). 2. Reitere-se o ofício ao DISTRITO FEDERAL para adimplemento voluntário do RPV de ID 72294823, sob pena de sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, através do sistema SISBAJUD, conforme § 2o do artigo 3o da Portaria GPR/TJDFT 368/2019. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator